Tribunal: TJMT
Processo: 1005903-32.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANALISADAS EM CONJUNTO – POSTULADA A MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA ANÁLISE PEJORATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – IMPOSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA VULTOSA QUANTIDADE E NATUREZA DOS NARCÓTICOS APREENDIDOS – INIVIABLIDADE DO EMPREGO DE CRITÉRIO ESTRITAMENTE MATEMÁTICO – PENA BASILAR MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao estabelecer a sanção basilar da apelante, levou em consideração as disposições contidas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, valorando a significativa quantidade e natureza do entorpecente apreendido de forma coerente e proporcional, independentemente da utilização de critério estritamente matemático.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005903-32.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELE MIRANDA SILVA - CPF: 062.967.061-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIELE MIRANDA SILVA - CPF: 062.967.061-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
RECURSOS

DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANALISADAS EM CONJUNTO

–

POSTULADA A
MODIFICAÇÃO
DA
PENA-BASE

–

ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE
NA ANÁLISE PEJORATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
–
IMPOSSIBILIDADE
– RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA
VULTOSA
QUANTIDADE
E NATUREZA
DO
S

NARCÓTICO
S

APREENDIDO
S
–
INIVIABLIDADE DO EMPREGO DE CRITÉRIO ESTRITAMENTE MATEMÁTICO
–
PENA

BASILAR MANTIDA
–

RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

Com base na discricionariedade do magistrado e n
o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve
ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao
estabelecer
a sanção basilar
d
a
apelante
,
levou em consideração
as disposições contidas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal
,
valorando a
significativa quantidade
e natureza
do
entorpecente
apreendido
de forma coerente e proporcional, independentemente
da utilização de critério estritamente matemático.

Recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Daniele Miranda Silva
e pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.

1005903-32.2022.8.11.0006
, pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/
MT
,
conden
ando
a primeira

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),

à pena de
6 (seis) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
.

O Ministério Público,
na
peça recursal
vista
no ID
164505272
, requer
a
exaspera
ção
a pena-base

em 3 (três) anos de reclusão, com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, em razão da expressiva quantidade e variedade da
s
droga
s
apreendida
s
com
Daniele
.

Daniele Miranda Silva
,

nas razões que se encontram
n
o
I
D
164505278
,

postula
a redução da fração
de majoração
empregada na primeira fase dosimétrica para 1/8 (um oitavo) em relação
aos
seus
maus antecedentes e
à
quantidade e natureza da
s
droga
s
apreendidas
. E, ao final,
prequestion
a

matéria

debatida
neste recurso
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
s

ID
s

164505281
e
164505289, as partes contra-arrazoaram
o

recurso
advers
o
,
pugnando pelo
seu respectivo
desprovimento
.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê
no
ID

166006177, se manifestou “
pelo provimento do recurso
ministerial e
desprovimento do recurso defensivo, para que seja recrudescida a pena imposta
à acusada Daniele Miranda Silva
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante

n
o
ID

164505217
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no

dia 11 de junho de 2020, por volta das 15h00min, em via pública, qual seja, Rua

Barcelona, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
DANIELE

MIRANDA SILVA, vulgo “DANI”,
com consciência e vontade, transportava ou trazia

consigo, para fins de traficância,
22 (vinte e dois) tabletes
de substância análoga à

cannabis sativa, popularmente conhecida como
maconha,
totalizando
20,030kg (vinte

quilos e trinta gramas),
bem como
04 (quatro) invólucros grandes,
de substância

análoga à
cocaína,
totalizando
1,015kg (um quilo e quinze gramas)
, sem autorização

ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na

data, hora e local supracitados policiais militares realizavam rondas ostensivas e

fiscalizações de trânsito oportunidade em que avistaram um veículo Chevrolet Prisma,

cor branca, placas QOZ-7J21, com dois ocupantes em fundada suspeita.

Desponta que foi realizada abordagem, sendo que em

busca veicular, foram localizadas duas bolsas/malas no porta-malas do carro contendo

os tabletes e invólucros de substância entorpecente acima mencionados.

Ato contínuo, em entrevista policial com o proprietário

do veículo, Matheus Paula da Rocha, ele informou que é taxista, bem como estava no

ponto do terminal da rodoviária, quando foi solicitada uma corrida pela denunciada,

que havia acabado de desembarcar de um ônibus oriundo de Cuiabá/MT, sendo ela

proprietária de referidas bolsas/malas.

Infere-se que em seu interrogatório policial,
DANIELE

confessou que foi até o Município de Cuiabá/MT onde um indivíduo lhe entregou as

bolsas contendo a droga em comento para que transportasse até esta urbe, sendo que

receberia R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo transporte.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do

local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se

destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se

que a droga apreendida
tratava-se
de maconha e cocaína, substância de uso proscrito no

país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria

número 344/98, da ANVISA.

[...]

Destaques
no original

No
caso em apreciação,
a

autoria e a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes

narrado na exordial acusatória está demonstrada

e não há
insurgência
d
e nenhum dos
apelant
es

em relação a essa temática.

Consoante
consta do relatório
,
os
apelante
s

postula
m
a
revisão da pena
-
base
,
pugnando, o Ministério Público, pela majoração
;
e
Daniele
, pela
redução da fração empregada na primeira fase dosimétrica
.

No
ponto que interessa, estes são os argumentos
utilizados
pelo prolator da sentença condenatória
(
ID
164505260
)
:

[...]
O delito previsto no art.
33 ,
caput, da Lei 11.343/06, possui em seu preceito secundário pena de reclusão de 05

(cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 a 1.500 dias-multa.

A culpabilidade restou comprovada, sendo a reprovabilidade da conduta média, haja vista que a quantidade e

qualidade do entorpecente serão sopesadas nos moldes do art. 42, da Lei 11.343/06. No que tange à personalidade e conduta social da

denunciada, perlustrando sua folha de antecedentes, com diversas anotações, verifica-se que há duas condenações anteriores

transitadas em julgado, ambas pelo crime de tráfico de entorpecente, sentença prolatada nos autos de n.o 0005861-39.2018.8.11.0006

e autos de n.o 000190-71.2019.8.11.0006, sendo, portanto, uma utilizada para majorar a pena base como maus antecedentes e a outra

como reincidência na fase pertinente. Os motivos do crime não favorecem ou beneficiam a ré, porquanto não esclarecidos nos autos.

As circunstâncias do crime são normais à espécie, posto que a droga estaria escondida em malas no porta-malas do veículo. As

consequências extrapenais não foram graves, e o comportamento da vítima não facilitou e incentivou a sua ação, visto que se trata de

um crime contra a saúde pública. A situação financeira do réu não foi matéria de instrução.

Assim, ante a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, entendo que a pena deve ser aumenta em 01 (um)

ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, conforme preceitua o artigo 42 da Lei 11.343/06, bem como, diante dos maus antecedentes,

acresço a pena-base em 1/6, somando, portanto, à pena base, mais 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Analisadas as circunstâncias judiciais supramencionadas, entendo como necessário e suficiente para reprovação e

prevenção do crime a fixação da pena além do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento

de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

Dos autos, devidamente utilizada para aferir a culpa da ré, verifica-se a atenuante da confissão, bem como a

agravante da reincidência, como acima apontado, e, portanto, nã
o
se tratando de
multirreincidência
, compensa-as de forma integral

mantendo a pena aplicada anteriormente.

Na terceira fase, não há causas de aumento e, diante da reincidência reconhecida, não há que se falar na aplicação da

figura privilegiada do tráfico.

Assim sendo, resta, ao final, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, por parte da ré

DANIELE MIRANDA SILVA, pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 683 (seiscentos e oitenta e

três) dias-multa.

Ante o quantum da pena aplicado, bem como das circunstâncias desfavoráveis, estabeleço como regime inicial de

cumprimento da pena o FECHADO, nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘a’, do Código Penal.

Deixo de detrair a pena, porquanto não haverá alteração do regime fixado.

Não há que se falar na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44, do

CP.

Dispositivo.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação para:

CONDENAR a ré DANIELE MIRANDA SILVA nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06

(seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias
-
multa,

fixados estes ao patamar de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. [...]

T
endo em vista a colidência das teses constantes nos recursos da acusação e da defesa, que combatem o mesmo capítulo da sentença condenatória, as irresignações serão analisadas conjuntamente.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ademais, n
ão se pode olvidar
q
ue

para

a

aplicação

da

sanção

inicial,

o

juiz

tem

grande

discricionariedade,

estando,

todavia,

essa

faculdade

vinculada

à

observância

das

oito

circunstâncias

judiciais

elencadas

no

caput

do

art.

59

do

CódigoPenal
; além de,
no

caso do tráfico de drogas,
o
s vetores
preponderantes
estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. Assim,
ao fixar a pena-base, é exigível que o
magistrado
indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Não obstante o Ministério Público pugne pela exasperação
realizada

pelo sentenciante
em razão da natureza e quantidade
d o s entorpecente s apreendid o s
(art. 42, da Lei n. 11.343/06), devendo ser

aplicado o aumento
de 3 (três) anos
na pena
inicial;
e

Daniele almej
e
a exasperação
na fração de 1/8 (um oitavo)
sobre o mínimo legal
para
cada

vetor
das circunstâncias judiciais
,
da análise do édito
condenatório

é forçoso concluir
que nenhum dos pedidos merece guarida
.

Isso porque o

magistrado
, adequadamente, elevou a
pena
inicial
de Daniele
em
1 (um) ano de reclusão
em razão da apreensão de
22 (vinte e dois) tabletes de maconha,
pesando
20,030kg (vinte quilos e trinta gramas) e 04 (quatro) invólucros de substância análoga à cocaína,
pesando
1,015kg (um quilo e quinze gramas)
,

não havendo, pois,
motivo
s
paraaretificação
almejada
pelo órgão acusador
, porque

o aumento da
pena basilar
foi
fundament
ado

em

elementos de convicção

que se
mostra
m
idôneo
s
,

e
, por isso,

justifica
dores do
incremento
levado a cabo
quando da prolação da sentença
condenatória

Além disso, não se pode negar que as drogas podem afetar a saúde humana com maior ou menor gravidade – a exemplo da maconha ao ser comparada com a cocaína. Ou seja, o potencial lesivo e viciante desta droga, dada a sua natureza, há de ser levado em consideração quando da fixação da
pena.

E
, no caso em apreciação, vê-se que a expressiva quantidade
da
droga apreendida foi de maconha, sendo,
pois
, a exasperação da pena-base em
1 (um) ano em
relação a esse vetor
adequad
o
e proporcional.

Aliás, a
cercadatemática,
o

Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado que

a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
.
(Ag
ravo
Int
erno
no H
abeas
C
orpus n.
352.885/SP,
relatado pelo
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17
.
05
.
2016
e publicado no

DJe

de
09
.
06
.
2016).

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
Justiça
, consolidou o seu
entendimento
no mesmo sentido,
tal como se infere do
Enunciado n. 39
, assim grafado
: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.

Diante disso
,
impõe-se
registra
r

que somente
pode
haver
altera
ção do

quantum
de aumento na pena-base quando
for
flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que
,
observado
o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas – 5 a 15 anos de reclusão –, o aumento
realizado
pelo
magistrado
, quando sopesado com a quantidade
e natureza
do s entorpecente s apreendido s e os
maus antecedentes

de Daniele
, não se mostra desarrazoado ou excessivo,
estando, pois, dentro da
margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

A propósito, n
o que diz respeito
à matéria, eis orecenteentendimento doSuperior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO DA BASILAR. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência consolidada desta Corte, é possível o recrudescimento da pena-base em razão da grande quantidade de droga apreendida, como no caso, em que houve a apreensão de cerca de 20kg de maconha.

2. A alegação de desproporcionalidade da basilar invade a atividade discricionária do julgador, além da ausência de definição, pelo legislador, de um critério de aumento para cada vetor considerado negativo.
Ainda assim, não se reputa desarrazoada a fixação da pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, considerando os limites mínimo e máximo cominados para a pena em abstrato (5 a 15 anos de reclusão) e a maior gravidade do crime evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida
.

3. As instâncias ordinárias afastaram a pretendida redutora com amparo em fundamentação idônea. Conforme destacado, o modus operandi da prática delitiva, consistente na contratação do agravante para o transporte em um coletivo, de Cascavel/PR a Rio Branco/AC, de elevada quantidade de entorpecentes, os quais foram ocultados em lonas, lençóis e em pó de café, denotou um maior planejamento e requinte, incompatível com a figura do traficante iniciante.

Concluiu-se, assim, que o acusado não se tratava apenas de "mula" do tráfico.

4. Reconhecida a dedicação do agravante a atividades criminosas com base em elementos concretos dos autos, a reforma desse entendimento encontra empecilho na Súmula n. 7 do STJ.

5. O Tribunal de origem negou o reconhecimento da causa
privilegiadora
com lastro não só na quantidade de droga apreendida, como também em elementos concretos que evidenciaram a interação habitual do agravante com atividades criminosas. Desse modo, nos termos da jurisprudência desta Corte, não há falar em bis in idem pelo fato de a pena-base ter sido exasperada em razão da quantidade de entorpecente localizado com o acusado.

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no
REsp
n. 1.974.037/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28
.
11
.
2022
e publicado no
DJe
de
0
1
.
12
.
2022)

Destacamos

Ademais, é cediço que, a despeito da legislação penal não ter estabelecido qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal, denota-se que o ordenamento jurídico
apesar de considerar
válido o acréscimo de 1/8
(um oitavo)
, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
,
corrobora com a aplicação de 1/6
(um sexto)
sobre o mínimo legal; e, para além disso, possibilita a fixação da
pena
sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento, não sendo, portanto, um direito do réu a escolha do critério
.

Deveras
, n
esse sentido, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. ADMISSÃO APENAS EM CASOS DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DIREITO SUBJETIVO À UTILIZAÇÃO DE FRAÇÕES ESPECÍFICAS. INEXISTÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 DIANTE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. PREPONDERÂNCIA SOBRE O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. FRAÇÃO DE 1/5. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. REDUTORA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E MAUS ANTECEDENTES. REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E PLEITO DE LIMINAR PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE NOS AUTOS DESTE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte estadual não foi omissa e bem fundamentou o indeferimento dos pleitos defensivos, adotando entendimentos já consolidados no que diz respeito à pena-base e ao privilégio do delito de tráfico, ainda que de forma contrária a pretendida.

2. O refazimento da dosimetria da pena neste Superior Tribunal de Justiça tem caráter excepcional, somente admitido sob a existência de manifesta ilegalidade, hipótese não configurada nestes autos, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

3.1. No caso, ao exasperar a reprimenda inaugural em razão dos antecedentes, o togado majorou a pena em 1/6, fração que não se apresenta absurda segundo os parâmetros da jurisprudência.

4. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 preconiza que
a natureza e a quantidade do entorpecente tem
preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, razão
porque
o acréscimo de 1/5 na pena não se revela desproporcional.

5. A incidência das Súmulas
ns
. 83/STJ e 7/STJ afastam a possibilidade de conhecimento da divergência jurisprudencial.

6. Quanto à aplicação da redutora de pena do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a presença de reincidência, ainda que genérica, afasta a possibilidade. Não se olvide que o recorrente também possui antecedentes criminais, o que também inviabiliza o privilégio.

7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de pedido de liminar nos autos do agravo em recurso especial, efetivar a revisão da
custódia preventiva, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.249.221/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23
.
5
.
/2023
e publicado no
DJe
de 26
.
5
.
2023)
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido
por
Daniele para
fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
em
dissonância d
o
parecer ministerial,

nego provimento
ao
s
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Daniele Miranda Silva
e pelo
Ministério Público
, mantendo
inalterada

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023